Tribunal: TJDFT
Processo: 0701786-41.2025.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO DECORRENTE DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. ATO ADMINISTRATIVO ILEGAL. DETRAN/DF. CONFIRMAÇÃO DE SENTENÇA CONCESSIVA DE SEGURANÇA.
I. Caso em exame
1. Remessa Necessária de sentença concessiva de mandado de segurança impetrado contra ato do Diretor do Detran/DF, com o objetivo de assegurar a transferência da titularidade de veículo para o segundo impetrante, conforme previsto em escritura pública de inventário e partilha.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é legítima a transferência direta de propriedade de veículo decorrente de inventário extrajudicial diretamente a terceiro adquirente, com autorização expressa de todos os herdeiros, sem que o bem seja antes registrado em nome de um dos sucessores.
III. Razões de decidir
3. A Escritura Pública de Inventário e Partilha confere legitimidade à alienação direta do veículo ao segundo impetrante, nos termos do art. 610, §1o do CPC, e está acompanhada de autorização expressa e inequívoca de todos os herdeiros.
4. A exigência de prévia titularização do bem em nome de um dos herdeiros afronta o princípio da legalidade, uma vez que não encontra respaldo na legislação ou nas normas administrativas internas do Detran/DF.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento à remessa necessária.
_______
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXIX, e 37, caput; CPC, arts. 487, I, 496, I, e 610, §1o; Lei no 12.016/2009, arts. 1o e 7o, III; Resolução CNJ no 35/2007, art. 3o.